Tribunal: TJDFT
Processo: 0724786-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724786-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINNE CRISTINA DE ASSIS AGRAVADO: FERNANDO COSTA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELAINNE CRISTINA DE ASSIS contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueis que FERNANDO COSTA SILVEIRA move em seu desfavor (processo n. 0711514-81.2021.8.07.0007), consistente em deferir a liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Relata que as partes firmaram, em 7/12/2020, contrato de locação do imóvel constituído pelo apartamento 1401 do Bloco D, e respectiva vaga de garagem, do Condomínio Top Life Taguatinga, localizado na QI 24, Lotes 1/13, Taguatinga/DF, sendo fixado o aluguel no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de R$ 51,70 (cinquenta e um reais e setenta centavos), relativo à cota do IPTU, com prazo determinado de 12 (doze) meses. Aduz que a demanda se baseia na suposta inadimplência da agravante desde janeiro de 2021 em relação às obrigações assumidas, além das contas de luz e taxas condominiais, sendo requerido o despejo liminarmente, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, considerando que o contrato está desprovido das garantias indicadas no art. 37 do mesmo diploma. Ressalta, contudo, que a cláusula sexta do contrato de locação expressamente previu a garantia da caução, sendo essa estipulada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em quatro parcelas de igual valor, nos quatro primeiros meses de vigência do instrumento. Entende, assim, que estando o contrato garantido por qualquer modalidade assecuratória estabelecida na lei, o indeferimento da liminar é medida de rigor, colacionando jurisprudência em favor de sua tese. Enfatiza, assim, que a probabilidade do direito está evidenciada no próprio contrato de locação juntado pelo autor, ora agravado, no ID 96140189, que, em sua cláusula sexta, prevê a caução como modalidade de garantia do contrato, e a previsão do art. 59, §1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, que veda a concessão de liminar de despejo quando o autor deixar de caucionar o juízo no valor equivalente a 3 (três) alugueis e quando o contrato estiver assegurado por qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei, que, em seu inciso primeiro, prevê a caução como modalidade de garantia. Quanto ao perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, argumenta que esse se mostra evidente, uma vez que a demora na prestação jurisdicional trará prejuízos de difícil reparação à agravante, pois a decisão agravada não vinculou a desocupação compulsória do imóvel à preclusão da decisão e a agravante pode, a qualquer momento, ser despejada liminarmente, por decisão proferida inaudita altera pars, sem a possibilidade de defesa e apresentação de contraditório. Ressalta a reversibilidade da medida, pois, no caso de improcedência, poderá ser determinado o despejo da agravante e a condenação relativa à ação de cobrança englobará os meses vencidos e vincendos. Pugna, ao final, pela concessão da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao recurso para evitar o cumprimento do mandado de desocupação compulsória, determinando-se a imediata devolução do mandado ao cartório. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, revogando a liminar de despejo. Antes da apreciação do pedido de efeito suspensivo, o agravado apresentou contrarrazões (ID 27848777), enfatizando que não houve o pagamento de caução e de nenhuma das obrigações assumidas, sendo prática comum da agravante, conforme lista de processos judiciais intentados por outros locatários em seu desfavor. É o relatório. DECIDO Conforme previsão contida no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória, assim como a gratuidade da justiça pode ser requerida na fase recursal, nos termos do art. 99 do mesmo diploma. Assim, tenho que o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, tendo em vista que a parte agravante está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, que adota critérios específicos para avaliação e atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, compete examinar a presença dos pressupostos do art. 995 do CPC: risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia estabelecida nestes autos refere-se à presença ou não dos requisitos legais autorizadores da liminar de despejo, cuidando-se, na espécie de contrato de locação residencial, firmado entre o agravado e a agravante, com vigência de 12 meses, pelo período de 10/12/2020 a 9/12/2021, independentemente de aviso, notificação ou interpelação extrajudicial ou judicial. A inadimplência da agravante é inconteste, pois seus argumentos se fundam exclusivamente na garantia contratual da caução e, quanto a esse tópico, não é possível afirmar que o valor depositado na conta corrente do agravado, conforme comprovante de transferência de ID 27780527, corresponde ao pagamento da caução. Com efeito, a cláusula sexta do contrato firmado entre as partes, e ressaltada pela agravante em seu recurso, dispõe que a caução se consistirá no pagamento de quatro parcelas no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos quatro primeiros meses de vigência do instrumento. E o comprovante acima mencionado registra a transferência para a conta do locador no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), em 19/12/2020, o que se mostra aquém do valor pactuado a título de caução. Ainda que se admita que houve uma complacência do locador quanto à primeira parcela, não há comprovação do pagamento das demais parcelas que formam a garantia contratual. Não bastasse, o valor das dívidas ultrapassam o valor da caução estabelecida no contrato (ID 96141098 dos autos de origem). De outro giro, o agravado atendeu ao comando do art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991 e efetuou a caução judicial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente a três meses de aluguel (ID 96703037 dos autos de origem). Desse modo, depositada a caução prevista na lei, evidenciada a inadimplência da locatária e não comprovada a existência da garantia contratual, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso. Ainda que a iminência do despejo acarrete risco de lesão grave e de difícil reparação à agravante, sabe-se que os pressupostos devem estar presentes concomitantemente, e não alternativamente (art. 995 CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravante para ciência desta decisão. Oficie-se. Considerando que o agravado já ofereceu resposta, não é necessário novamente intimá-lo. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2021 16:19:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator